Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-59.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1005089-59.2018.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: CIRO AVELINO DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE SEM O CONSENTIMENTO DO CORRENTISTA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido CIRO AVELINO DA SILVA postula indenização por danos morais em razão da retenção integral dos seus proventos no mês de agosto de 2018 pela instituição financeira Recorrente.
2. O consumidor possui 02 (duas) relações contratuais com a instituição financeira Recorrente, uma na modalidade conta salário e outra conta corrente. Destarte, em agosto/2018 a instituição financeira, de modo arbitrário, reteve todo o provento disponibilizado na conta salário do Recorrido e o transferiu para a conta corrente, com a finalidade de quitar às parcelas de empréstimo em aberto.
3. O art. 7.o, inciso X, da Constituição Federal determina ser direito básico do trabalhador a proteção do salário: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;”.
4. A norma supracitada reflete a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, qual seja a de proteção ao patrimônio mínimo, segundo a qual se deve assegurar a todos, inclusive aos devedores, o essencial necessário à sobrevivência digna.
5. Ainda que incontroverso que o consumidor possua débitos em aberto junto à instituição financeira, na conta corrente, não se pode conceber que as cobranças sejam efetuadas de forma acumulada, ou seja, 12 (doze) parcelas em um único mês, o que caracteriza verdadeira apropriação de salário, e, conforme mencionado alhures, priva o consumidor de ter o mínimo para sua subsistência e/ou de sua família.
6. A jurisprudência predominante dos tribunais é no sentido que a apropriação de salário de correntista pelas instituições financeiras, mesmo que para pagamento de parcelas inadimplidas de empréstimo, configura conduta arbitrária e ilegal.
7. Nesse viés, faz jus o consumidor à restituição do salário indevidamente retido da sua conta salário, devendo a instituição financeira utilizar outros meios de cobrança com relação ao empréstimo bancário contraído na conta corrente do Recorrido.
8. A situação vivenciada pelo Recorrido - retenção integral do salário - configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
9. Dano moral fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida minoração de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005089-59.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CIRO AVELINO DA SILVA - CPF: 429.863.891-04 (RECORRIDO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2020